Tribunal: STF
Processo: Pet 9160
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à petição. Eis um trecho da decisão: 
    “A natureza jurídica do serviço funerária já foi objeto de apreciação por esta corte constitucional, na ADI nº 1221, Rel. Min. Carlos Velloso, no bojo da qual ficou assentada a natureza de serviço público de interesse local. Confira-se, a propósito, trecho do voto: 
    ‘Os serviços funerários constituem, na verdade, serviços municipais, tendo em vista o disposto no art. 30, V, da Constituição: aos Municípios compete ‘organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial’. Interesse local diz respeito a interesse que diz de perto com as necessidades imediatas do Município. E não há dúvida que o serviço funerário diz respeito com necessidades imediatas do Município. Leciona Hely Lopes Meirelles que ‘o serviço funerário é da competência municipal, por dizer respeito a atividades de precípuo interesse local, quais sejam, a confecção de caixões, a organização de velório, o transporte de cadáveres e a administração de cemitérios’ (...)’
    Na espécie, o debate travado no recurso extraordinário vai além da natureza da atividade, para atingir a necessidade de prévia realização de procedimento licitatório para a prestação do serviço. 
    A despeito disso, a análise detida sobre o caso concreto permite concluir, ao menos sob uma avaliação perfunctória, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência firmada nesta corte. Efetivamente, o fato de haver precedente deste tribunal a definir a atividade funerária como serviço público de interesse local, corrobora com a tese da possibilidade de o Município exigir a realização de licitação para a concessão do serviço para particulares. 
    A conclusão definitiva sobre tal fato, no entanto, deverá ser realizada após um juízo de cognição exauriente a ser realizado no bojo do processo principal, juntamente a todo acervo fático-probatório lá acostado e toda a legislação pelas partes invocada. 
    Feitas tais considerações, verifico inexistir fundamento relevante para caracterizar a fumaça do bom direito apto a justificar atribuição do efeito suspensivo pretendido”.
    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
    Como já demonstrado pelo acórdão embargado, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, sobre a natureza jurídica de serviço público de interesse local do serviço funerário e que, dessa forma, sob uma análise preliminar dos fatos, o acórdão recorrido não destoaria da jurisprudência desta Corte. 
    Efetivamente, nota-se que os fundamentos de decisão embargada são suficientes para afastar a pretensão pelos fundamentos os quais o recorrente alega supostamente haver omissão. 
    A fundamentação da decisão, enquanto instrumento democrático de legitimação do ato judicial, tem por finalidade garantir o conhecimento das partes acerca dos motivos para o convencimento do magistrado. Dessa forma, não há omissão e nem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações pela decisão cujos fundamentos são suficientes para demonstrar de maneira clara os motivos pelos quais a pretensão resta não acolhida.
    Nesse sentido, esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente